Tribunal: TJMT
Processo: 1002266-28.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002266-28.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGADO), N R SUPERMERCADO LTDA - ME E OUTRO (EMBARGANTE), N R SUPERMERCADO LTDA - ME - CNPJ: 10.664.526/0001-20 (EMBARGANTE), PAULO CESAR SILVA - CNPJ: 19.083.418/0001-38 (EMBARGANTE), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - CPF: 033.337.971-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002266-28.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: N R SUPERMERCADO LTDA - ME, PAULO CESAR SILVA

EMBARGADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO - EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – CLÁUSULA NULA – ALIENAÇÃO DOS ATIVOS – IMPOSSIBILIDADE DAQUELES NÃO INDICADOS NO PLANO – ART. 66 DA LEI 11.101/2005 – NECESSIDADE DE OUVIR O COMITÊ DE CREDORES E DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – CONTROLE DE LEGALIDADE ADMITIDO –
OBSCURIDADE
–
AUSÊNCIA
–
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002266-28.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: N R SUPERMERCADO LTDA - ME, PAULO CESAR SILVA

EMBARGADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, conheceu em parte o Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado e nesse ponto deu-lhe parcial provimento
“para declarar a nulidade das cláusulas quinta, sexta e sétima do plano de Recuperação Judicial, que implicaram na livre alienação de ativos, supressão das garantias reais e fidejussórias ou outras existentes em relação a qualquer credor, na extinção de todas as Ações propostas contra seus sócios, avalistas ou coobrigados referentes aos créditos novados, e na extinção também dos avais e fianças assumidos pelos sócios e diretores da empresa recuperanda”.

A pretensão dos embargantes é “
clarear a obscuridade do decisum, reconhecendo a legalidade da supressão de garantias reais e fidejussórias ou outras existentes em relação a qualquer credor, na extinção de todas as Ações propostas contra seus sócios, avalistas ou coobrigados referentes aos créditos novados, e na extinção também dos avais e fianças assumidos pelos sócios e diretores da empresa recuperanda, considerando, sobretudo, a novação das obrigações
” (
sic
id n. 84909491, pág. 10).

Alegam que a venda de bens é norma cogente e prevista nos artigos 66 e 50, XI, da LRF, além da ilegitimidade do embargado para impugnar essa questão, pois se insere na classe quirografária e tal cláusula não lhe impõe nenhum ônus, já que não teria nenhuma garantia a proteger.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002266-28.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: N R SUPERMERCADO LTDA - ME, PAULO CESAR SILVA

EMBARGADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões expostas fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Os embargantes apontam obscuridade no que tange à declaração de nulidade da cláusula do plano de RJ que previu a supressão das garantias reais e fidejussórias em relação a qualquer credor.

No entanto, ao contrário dessa alegação, constou com clareza que

na RJ a novação é
sui generis
, pois não extingue as garantias, como ocorre no Código Civil (art. 364), e que a Lei 11.101/2005 determina a manutenção das garantias das dívidas novadas (art. 59, caput).

Foi ressaltado inclusive que essa matéria já está pacificada pela Súmula 581 do STJ.

Vale acrescentar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça reconheceu no REsp n. 1794209 “
que a anuência do titular da garantia real ou fidejussória é indispensável para que o plano de recuperação judicial possa estabelecer a sua supressão ou substituição.”
(
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/17052021-Plano-de-recuperacao-nao-pode-suprimir-garantias-sem-autorizacao-do-credor--decide-Segunda-Secao.aspx
, acesso em 20/05/2021).

Como na data do julgamento por esta Câmara esse aresto ainda não estava publicado, convém transcrever o conteúdo extraído do site do STJ:

“Por maioria, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a anuência do titular da garantia real ou fidejussória é indispensável para que o plano de recuperação judicial possa estabelecer a sua supressão ou substituição.

Para os ministros, a cláusula que estende a novação aos coobrigados só tem efeito para os credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, em relação aos que não participaram da assembleia geral, que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

O caso analisado pelo colegiado tratou de pedido de recuperação judicial de três empresas. Depois de aprovado pela maioria, o plano foi questionado por um dos credores, que sustentou a ilegalidade de alguns pontos, entre eles a extinção das garantias.

Recurso repetitivo

O relator do recurso na Segunda Seção, ministro Villas Bôas Cueva, explicou que, após a aprovação da Lei de Recuperação e Falência (Lei 11.101/2005), a jurisprudência se firmou no sentido de que a novação nela prevista difere daquela disciplinada pelo Código Civil, não atingindo as garantias prestadas por terceiros.

O ministro lembrou ainda que a questão foi sedimentada no STJ com o julgamento do REsp 1.333.349, o qual, sob o rito dos repetitivos, firmou a tese de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Assim, segundo o relator, é predominante o entendimento de que a novação decorrente da concessão da recuperação afeta somente as obrigações da recuperanda – devedora principal –, constituídas até a data do pedido, não havendo nenhuma interferência quanto aos coobrigados, fiadores, obrigados de regresso e, especialmente, aos avalistas, dada a autonomia do aval.

Para o ministro, não há nulidade em cláusulas com previsão de supressão das garantias, mas elas não podem ser impostas àqueles que não concordaram expressamente com sua inclusão no plano de recuperação.

"Inexistindo manifestação do titular do crédito com inequívoco ânimo de novar em relação às garantias, não se mostra possível afastar a expressa previsão legal de que a novação não se estende aos coobrigados (artigo 49, parágrafo 1º, da Lei 11.101/2005). De fato, nos termos do artigo 361 do Código Civil, a novação não se presume, dependendo da constatação do inequívoco animus novandi", destacou.

Condições originais

O magistrado acrescentou que o artigo 49, parágrafo 2º, da Lei 11.101/2005, ao mencionar que as obrigações observarão as condições originalmente contratadas, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano, está se referindo a deságios, prazos e encargos, e não a garantias.

"Assim, o plano pode estabelecer prazos estendidos de pagamento, parcelamento dos créditos, deságios, e alterar as taxas de juros, por exemplo, mas não suprimir garantias sem autorização do titular", observou.

Villas Bôas Cueva apontou ainda que a Lei de Recuperação e Falência é clara ao estabelecer, no artigo 50, parágrafo 1º, que, na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor.

Oneração excessiva

Para o magistrado, não resta dúvida acerca da imprescindibilidade de anuência do titular da garantia para a hipótese de sua supressão. Ele também ressaltou que a regra geral da lei é que a novação atinge apenas as obrigações da sociedade em recuperação, com expressa ressalva das garantias concedidas aos credores.

Villas Bôas Cueva disse ainda que o legislador previu novas formas de financiar a empresa em crise, não havendo justificativa para a oneração excessiva dos credores com garantia.

"Solução em sentido contrário, ou seja, a submissão ao plano de recuperação de credores que votaram contra a cláusula que prevê a exclusão de garantias, importa verdadeira afronta à segurança jurídica e seus consectários, visto que um credor que concede crédito e recebe em troca uma garantia, certamente precisa de segurança mínima de que essa garantia será respeitada, mesmo em caso de recuperação ou falência, na forma como prevista na Lei 11.101/2005", acrescentou.

O relator frisou também que o cenário de incerteza quanto ao recebimento do crédito em decorrência do enfraquecimento das garantias é desastroso para a economia do país, pois gera o encarecimento e a retração da concessão de crédito, o aumento do spread bancário, a redução da circulação de riqueza e a desconfiança dos aplicadores de capitais, nacionais e estrangeiros, além de ser nitidamente conflitante com o espírito da Lei 11.101/2005 e com as novas previsões de financiamento trazidas pela Lei 14.112/2020”.

(
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/17052021-Plano-de-recuperacao-nao-pode-suprimir-garantias-sem-autorizacao-do-credor--decide-Segunda-Secao.aspx
, acesso em 20/05/2021).

Quanto à possibilidade de livre alienação de ativos, ficou bem esclarecido que a redação do art. 66 da Lei 11.101/2005 vigente
antes da alteração pela Lei 14.112/2020, que passou a vigorar depois da AGC, dispunha que,
“
Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente,
salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial
”.

Todavia, como no
plano apresentado pela empresa embargante
não havia referência a alienação de nenhum ativo
, qualquer pretensão nesse sentido tem de respeitar o que enuncia a Lei, com prévia autorização judicial, depois de ouvido o comitê de credores.

No mais, foi assinalado que
o plano de recuperação judicial
sujeita-se somente ao controle de legalidade pelo juízo
(STJ, REsp n. 1314209/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/05/2012; AREsp n. 022011/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, decisão monocrática publicada em 06/02/2015; e REsp n. 1440267/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, decisão monocrática publicada em 08/04/2015).

Assim, se a ilegalidade pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, também pode ser apontada por qualquer credor, e é permitida a correção do plano nessa hipótese. Portanto, o embargado é parte legítima para pleitear a retificação de eventuais cláusulas.

Como visto, é claro o intuito dos embargantes de rediscussão do mérito, já que o resultado não lhes foi favorável. Porém, esta via é inadequada para essa finalidade.

E
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada.”
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento é necessário estar configurada alguma das situações a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021